Tribunal: TJPA
Processo: 0809224-25.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809224-25.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELTON FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº
0809224-25.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PATRICIA GONÇALVES DA SILVA, OAB-PA Nº 33041.

PACIENTE:
ELTON FERREIRA DA SILVA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0804843-81.2023.8.14.0008
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E PENA IMPOSTA. INSUFICIÊNCIA PARA JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

A prisão preventiva é medida de exceção, devendo ser fundamentada com base em dados concretos que indiquem a necessidade de sua aplicação para resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP). A mera gravidade abstrata do delito e a pena imposta em regime fechado não constituem fundamentos idôneos para a negativa do direito de recorrer em liberdade.

2.

Conforme entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a manutenção da prisão preventiva baseada exclusivamente na gravidade do crime ou na pena imposta, sem que estejam demonstrados elementos concretos que justifiquem o periculum libertatis. Precedentes:
HC 176.450/SP
, STF;
HC 533.248/SP
, STJ;
HC 84.078/MG
, STF.

3.

No caso, o paciente possui condições pessoais favoráveis, como bons antecedentes e residência fixa, não se verificando indícios de que sua liberdade comprometeria a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

4.

Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, mediante condições a serem impostas pelo Juízo de origem, se necessário.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer o
writ
e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de novembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas

Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ELTON FERREIRA DA SILVA
, condenado pela suposta prática do crime previsto no a
rt. 157, § 2º, incisos II e § 2°-A do CP
, nos autos de

nº

0804843-81.2023.8.14.0008
, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena-PA.

A impetrante alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da negativa de recorrer em liberdade da sentença condenatória, sem a devida fundamentação idônea pela autoridade coatora. Argumenta, ainda, que não está presente o
periculum libertatis
e que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes e endereço fixo.

Requer, em sede de liminar e, no mérito, a imediata soltura do paciente, para que este possa recorrer em liberdade
.
Junta documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 20154271).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 20267894).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 20558354).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Pleiteia-se a concessão da presente ordem de habeas corpus, argumentando que a prisão preventiva não se justifica, pois o paciente possui endereço fixo, bons antecedentes e não há risco de fuga ou de interferência no andamento processual, fazendo jus à liberdade para recorrer da sentença
.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente, o qual questiona o decreto de prisão preventiva mantido em sentença condenatória, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta que houve constrangimento ilegal, por ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar. Argumenta, ainda, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tais como bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, além de inexistir o periculum libertatis.

Após detido exame dos autos, entendo assistir razão à defesa.

Inicialmente, ressalto que a prisão preventiva deve ser medida excepcional, destinada a resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo sentenciante não fundamentou adequadamente a necessidade de manutenção da prisão, limitando-se a mencionar a gravidade abstrata do delito e a imposição do regime prisional inicial.

Embora a gravidade do crime em concreto e a pena aplicada possam ser levadas em consideração na análise da necessidade de cautela, tais elementos, por si sós, não justificam a prisão preventiva após a condenação em primeiro grau, especialmente quando não há indícios concretos de risco à ordem pública ou de que o paciente intentaria se furtar da aplicação da lei penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o direito de recorrer em liberdade é regra, sendo a prisão provisória a exceção, que deve ser justificada de maneira concreta e fundamentada. Nesse sentido, colaciono a seguinte decisão do Supremo Tribunal Federal:

“A prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo incabível sua manutenção após condenação em primeiro grau unicamente com base na gravidade abstrata do delito ou na pena imposta. A regra é a liberdade, sendo a prisão medida excepcional.” (
HC 176.450/SP
, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 24/06/2019, Segunda Turma, DJe de 30/06/2019).

Também o Superior Tribunal de Justiça compartilha do entendimento de que a prisão preventiva deve estar fundamentada em dados objetivos e específicos, não sendo suficiente a simples invocação da gravidade do delito:

“A gravidade abstrata do delito e a imposição de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado não constituem, por si sós, motivos aptos a justificar a manutenção da prisão preventiva, devendo ser demonstrada a necessidade concreta da medida para resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal.” (
HC 533.248/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/08/2020, DJe de 18/08/2020).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
HC 84.078/MG
, firmou entendimento de que é direito do réu recorrer em liberdade, mesmo após a sentença condenatória, salvo se fundamentadamente demonstrados os requisitos da prisão preventiva:

"É ilegal a negativa do direito de apelar em liberdade, caso ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal." (
HC 84.078/MG
, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2009).

Quanto às condições pessoais do paciente, verifica-se que possui residência fixa e bons antecedentes, fatores que indicam não haver, no momento, motivos concretos para recear que venha a comprometer a ordem pública ou a aplicação da lei penal.

Diante do exposto,
voto pela concessão da ordem de habeas corpus
, para que o paciente possa aguardar o julgamento do recurso em liberdade, mediante condições que o Juízo de origem entender adequadas, caso entenda necessário, a fim de garantir o regular andamento do processo.

Ante ao exposto
,
conheço e concedo a ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 14/11/2024